Tribunal: TJDFT
Processo: 0744025-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. SÚMULA 28 TUJ. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CAPTURA DE SENHAS E DADOS BANCÁRIOS FACILITADOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR MEIO ELETRÔNICO. CONTESTAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR. TEMA 1061 DO STJ. NEGÓCIO INVÁLIDO. REPOSIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pela instituição bancária recorrente se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. Na hipótese, há duas situações de fraude que devem ser tratadas separadamente, com consequências próprias para cada uma. A primeira, é a transferência via pix de R$ 9.000,00 realizada pelo golpista com acesso ao aparelho da autora. A segunda, trata-se da adesão a empréstimo em relação ao qual foi emitida a cédula de crédito no 23308651.
5. Em relação à transferência via pix no valor de R$ 9.000,00 realizada pelos golpistas, prevalece o entendimento da Súmula no 28 da Turma de Uniformização, uma vez que as evidências indicam que o consumidor e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. O primeiro porque, sem fazer concessão à prudência, seguiu orientações do golpista, o que culminou no prejuízo de R$ 9.000,00. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.
6. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
7. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), permite o acesso de terceiros à conta corrente.
8. Cabe às instituições financeiras assumir o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo (9.000,00/ 2 = 4.500,00).
9. Culpa concorrente. Precedentes: Acórdão 1698311, 07423689420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, DJE: 18/5/2023; APC 07309102820228070001, Des. Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a T., DJE 26/4/2023; Acórdão 1640983, 07358048120218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 23/12/2022; APC 07406464120208070001, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a T, PJe: 6/9/2021; APC 07173529720208070020, 7a T., rela. Desa. GISLENE PINHEIRO, DJE: 22/2/2022.
10. Quanto ao empréstimo, se o autor nega que tenha celebrado o contrato e afirma que é fruto da fraude de terceiros, e o banco não apresenta termo assinado pelo consumidor ou qualquer outro elemento que comprove a adesão (selfie e biometria facial), deve ser aplicado entendimento do Tema 1.061 do STJ.
11. De acordo com a tese firmada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)".
12. Nesse cenário, deve ser declarada inexistente a relação jurídica relativa à cédula de crédito no 23308651 e pacto acessório (seguro prestamista). Como consequência lógica as partes serão restituídas ao status quo ante, devendo o consumidor devolver a quantia depositada em sua conta (R$ 40.000,00), da qual poderão ser deduzidas as parcelas indevidamente descontadas e o valor de R$ 4.500,00, referente à metade do prejuízo decorrente da fraude consumada por meio da transferência via pix.
13. Não se avista na hipótese danos morais passíveis de reparação pela inquestionável contribuição do autor para os danos que afirma ter experimentado. Não se pode indenizar a dor moral quando a parte que a reivindica colaborou sensivelmente com o desconforto ocorrido. Se a própria parte participou da causa eficiente para gerar os transtornos e a angústia experimentadas é indevida a compensação.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório e voto em separado.
16. Sem custas ou honorários advocatícios.